Tribunal: TCU
Processo: 026.774/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais, captados por força do projeto cultural Gaijin II (Pronac 96-1527).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Scena Filmes Ltda. e de duas sócias-administradoras da empresa, Tizuka Yamasaki e Maria das Graças de Sena Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais, captados por força do projeto cultural "Gaijin II" (Pronac 96-1527), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi (XXX.353.328-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Tizuka Yamasaki (XXX.032.927-XX), Maria das Graças de Sena Silva (XXX.974.788-XX) e Scena Filmes Ltda. (00.193.157/0001-80), condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2006 290.537,82 31/7/2003 546,00 5/4/2002 100,00 24/5/2002 30,00 3/1/2002 30,00 26/12/2001 4.000,00 26/12/2001 9.779,52 23/1/2002 19.869,47 2/7/2002 998,28 20/12/2001 150,00 28/12/2001 190,00 16/3/2005 90,00 16/5/2002 68,00 17/8/1998 5,40 10/2/2000 4,50 16/2/2002 5,15 12/4/2002 7,36 12/4/2002 2,03 12/4/2002 1,26 21/5/2002 55,30 3/6/2002 5,87 17/6/2003 1,96 15/8/2003 18,00 15/8/2003 8,10 15/8/2003 12,42 15/8/2003 4,50 15/8/2003 6,90 15/8/2003 17,94 15/8/2003 11,70 22/9/2004 53,94 22/9/2004 41,00 22/9/2004 53,79 4/1/2005 26,40 18/1/2005 2,08 26/10/2001 4,40 26/10/2001 36,30 26/10/2001 1,65 28/12/2001 88,08 1/2/2002 5,13 4/2/2002 16,38 18/2/2002 5,38 6/3/2002 0,55 18/4/2002 566,69 29/8/2003 799,07 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis.